Tribunal: TJSP
Processo: 2248046-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BASE DE CÁLCULO – PAGAMENTO DE ITCMD SOBRE IMÓVEL URBANO – Valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, conforme art. 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Admissibilidade – Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BASE DE CÁLCULO – PAGAMENTO DE ITCMD SOBRE IMÓVEL URBANO – Valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, conforme art. 13, inciso I, da Lei Estadual no 10.705/00 – Admissibilidade – Ilegalidade do Decreto no 55.002/09, pela inteligência do art. 97, II e § 1o, do CTN, e da Lei no 10.705/00 – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.